Tribunal: TJMT
Processo: 1059468-86.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059468-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 007.126.871-57 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1059468-86.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1059468-86.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria José Ribeiro dos Santos.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública contratada temporariamente na função de professora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente público estadual ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2019, calculados sobre 30 (trinta) dias. A autora requer a incidência sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto limitou-se a repetir os argumentos iniciais e não enfrentou os fundamentos da sentença.

4. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “O recurso inominado que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1018410-08.2020.8.11.0002, rel. Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, j. 5.10.2021, publ. 7.10.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1028858-09.2021.8.11.0001, rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 14.3.2022, publ. 15.3.2022; TJMT, RI 1061354-57.2022.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11.9.2023, publ. 18.9.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1059468-86.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1059468-86.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria José Ribeiro dos Santos.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Maria José Ribeiro dos Santos.

Ação:
Cobrança – FGTS e Férias.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 302538360)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o estado recorrido a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 07/2019 a 08/2023, bem como as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2019, calculados sobre 30 (trinta) dias, além das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2020 a 2023, calculadas sobre 15 (quinze) dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 302538361): requer reforma da sentença, a fim de que, no ano de 2019, sejam pagas as férias considerando o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Contrarrazões
(Id. 302538368):

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1059468-86.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1059468-86.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria José Ribeiro dos Santos.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria José Ribeiro dos Santos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso

A recorrente, professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, obteve sentença parcialmente procedente que: (i) declarou a nulidade dos contratos temporários; (ii) condenou o Estado ao pagamento de FGTS; (iii) deferiu o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2019 calculadas sobre 30 dias; (iv) deferiu férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 2020 a 2023 calculadas sobre 15 dias; e (v) indeferiu o pleito de férias proporcionais do primeiro semestre de 2019.

Inconformada, a recorrente interpõe o presente recurso alegando, em síntese: (i) necessidade de reforma parcial da sentença para condenar o Estado ao pagamento de 45 dias de férias em 2019, e não 30 dias; (ii) aplicação do Tema 551 do STF sobre direito de servidores temporários a férias; (iii) aplicação da tese firmada no IRDR nº 1.0027.894.02.2021.8.11.0000 do TJMT; e (iv) condenação ao pagamento de parcelas vincendas.

Pois bem. Com efeito, o artigo 42, § 1º, da Lei n.º 9.099/95 estabelece que o recurso deverá ser instruído com as razões e a indicação das circunstâncias que autorizam a reforma ou anulação da decisão recorrida.

A dialeticidade constitui requisito essencial de admissibilidade recursal, exigindo que o recorrente demonstre, de forma específica e fundamentada, os pontos controvertidos da decisão que pretende reformar, rebatendo diretamente os fundamentos da sentença.

No caso em análise, a recorrente busca a reforma da sentença quanto ao pagamento de férias referentes ao ano de 2019, pleiteando 45 (quarenta e cinco) dias ao invés de 30 (trinta) dias deferidos.

Contudo, não impugna especificamente o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, que a autora não comprovou ter exercido atividade no primeiro semestre do calendário escolar de 2019.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

O recurso deve ser dialético, ou seja, deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando onde e por que o julgador teria se equivocado. Além disso, deve manter coerência com os fatos e fundamentos expostos na demanda originária.

A sentença foi expressa ao consignar:

"Por outro lado, não merece acolhimento o pleito concernente ao pagamento das frias proporcionais acrescidas do terço constitucional do ano de 2019 calculadas sobre 15 quinze dias uma vez que a autora não comprovou que exerceu atividade no 1º semestre do respectivo calendário escolar."

O Juízo
a quo
, ao analisar a legislação aplicável (Lei Complementar n.º 50/1998), reconheceu o direito da recorrente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, mas limitou o pagamento proporcional a 30 (trinta) dias em 2019 justamente pela ausência de comprovação de atividade no primeiro semestre daquele ano.

A recorrente, em suas razões recursais, limita-se a transcrever dispositivos legais, jurisprudência e teses vinculantes, replicando os argumentos iniciais, sem, contudo, enfrentar diretamente o óbice fático identificado pelo Juízo sentenciante: a falta de prova do exercício da atividade no primeiro semestre de 2019.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado nº.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Entretanto, d
eixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025